Tribunal: TJMT
Processo: 1044562-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044562-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAYANNE ALVES RIBEIRO - CPF: 054.086.771-33 (ADVOGADO), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SIDNEY CLEANDRO RODRIGUES CAMPOS - CPF: 000.415.731-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE EMBARGO. NATUREZA CAUTELAR AUTÔNOMA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração Ambiental nº 210433487 e do Termo de Embargo nº 210442305, bem como impedir a inscrição do débito em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal, sob fundamento de nulidade da notificação editalícia realizada após única tentativa frustrada de AR.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital, precedida de única tentativa de ciência postal devolvida com a anotação “não procurado”, atende ao devido processo legal no âmbito do processo administrativo sancionador ambiental; e (ii) saber se eventual vício no procedimento punitivo contamina automaticamente o Termo de Embargo, impedindo sua eficácia.

III. Razões de decidir
3. A notificação por edital constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrado que o administrado se encontra em local incerto ou não sabido, após o esgotamento dos meios ordinários de localização. A devolução do AR com a anotação “não procurado” não comprova a impossibilidade de ciência pessoal, impondo à Administração a adoção de diligências complementares razoáveis. A inobservância dessas cautelas compromete o contraditório e a ampla defesa, assegurados pela CF/1988, art. 5º, LIV e LV, justificando a suspensão da exigibilidade da penalidade pecuniária.
4. O Termo de Embargo possui natureza preventiva e protetiva, voltada à cessação ou prevenção de dano ambiental, não se confundindo com a sanção administrativa. Sua validade decorre da constatação objetiva de irregularidade ambiental e não se condiciona, automaticamente, à higidez do auto de infração. À luz da CF/1988, art. 225, e dos princípios da prevenção e da precaução, a medida acautelatória deve subsistir até comprovação técnica da regularização da área.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido para restaurar os efeitos do Termo de Embargo nº 210442305 e seus consectários, mantendo-se a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 210433487 até ulterior deliberação após regular instrução.

Tese de julgamento: “1. A notificação por edital em processo administrativo sancionador exige a demonstração do esgotamento prévio dos meios ordinários de ciência do administrado, não se legitimando com a simples devolução de AR com a anotação ‘não procurado’. 2. O termo de embargo ambiental possui natureza cautelar autônoma e pode subsistir independentemente de vícios formais do auto de infração, enquanto não comprovada a regularização da área.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 225.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1017739-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.07.2025; TJMT, AI nº 1031008-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1116677-19.2025.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por Sidney Cleandro Rodrigues Campos, para suspender os efeitos do Auto de Infração Ambiental n. 210433487 e do Termo de Embargo n. 210442305, bem como para impedir a inscrição do débito correspondente em dívida ativa e a propositura de execução fiscal baseada na respectiva penalidade.

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que todos os atos administrativos foram regularmente praticados, em conformidade com a legislação aplicável ao caso.

Argumenta que a tentativa de notificação foi realizada no endereço constante dos cadastros oficiais, informado pelo próprio autuado, e que, após a devolução da correspondência, constatou-se inexistência de outro endereço válido para nova diligência, circunstância que legitimaria a adoção da via editalícia.

Afirma que a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos não foi afastada por prova inequívoca, sendo incabível a interferência judicial no mérito do ato sancionatório, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Alega, ainda, que a concessão da liminar esgota parcialmente o objeto da demanda, vedada pelo §3º do art. 1º da Lei n. 8.437/1992, por ter efeito satisfativo, enfraquecendo a eficácia da atuação fiscalizatória e punitiva da Administração Ambiental, especialmente no tocante ao interesse público e à proteção do meio ambiente, bem jurídico de natureza difusa e essencial à coletividade.

Defende que o processo administrativo tramitou regularmente, sendo válida a ciência editalícia após a frustração da notificação por AR, conforme prevê expressamente o art. 4º, §9º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, e que o ônus de manter atualizado o endereço perante o órgão ambiental é do administrado, não se podendo imputar à Administração a responsabilidade por eventuais inconsistências ou omissões cadastrais.

Com essas razões, requer
o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão id. 335919869.

O Agravado apresentou contraminuta (id. 343606855), defendendo a manutenção da decisão recorrida, asseverando que a notificação editalícia foi prematura, tendo sido realizada após uma única tentativa frustrada de AR, sem reenvio, sem consulta às bases alternativas ou diligências mínimas para localização. Sustenta que a adoção da citação ficta, nesses moldes, afronta o devido processo legal e contamina o procedimento desde a origem, tornando nulos todos os atos subsequentes, inclusive o lançamento da penalidade e eventual CDA.

Reitera que não se discute a infração em si, mas o vício formal essencial, apto a ensejar a nulidade do auto e o reconhecimento da prescrição, uma vez que atos contaminados por nulidade não possuem eficácia para interromper o prazo punitivo ou intercorrente, como reiteradamente assentado pela jurisprudência local.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pelo provimento parcial do recurso de agravo de instrumento, para restaurar os efeitos do Termo de Embargo n.º 210442305, por ser de

natureza preventiva e autônoma
(id.

345224353).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão prolatada
que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1116677- 19.2025.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender os efeitos do Auto de Infração Ambiental n. 210433487 e do Termo de Embargo n. 210442305, bem como para impedir a inscrição do débito correspondente em dívida ativa e a propositura de execução fiscal baseada na respectiva penalidade.

Denota-se dos autos, que
Sidney Cleandro Rodrigues Campos
impetrou mandado de segurança contra ato do Superintendência de Fiscalização da SEMA/MT, alegando a nulidade do processo administrativo ambiental por ausência de notificação válida.

Sustentou que a Administração realizou apenas uma tentativa de notificação via AR, devolvida com a anotação “não procurado”, e, em seguida, promoveu notificação por edital (29/12/2021)

O Magistrado singular ao analisar o pedido de liminar, deferiu-o, por verificar a possível irregularidade na notificação, entendendo que a mera devolução do AR como “não procurado” não configura “local incerto e não sabido”, nem comprova o esgotamento dos meios ordinários de comunicação,

nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência postulada para determinar a suspensão imediata dos efeitos do Auto de Infração Ambiental n° 210433487 e do Termo de Embargo n° 210442305, até decisão final destes autos, bem como que o Estado de Mato Grosso se abstenha de inscrever o débito decorrente do referido auto de infração em dívida ativa e de propor execução fiscal com base na multa aplicada no referido auto. [...]

Contra essa decisão,
o Estado de Mato Grosso
interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo a restauração dos efeitos do Auto de Infração Ambiental n° 210433487 e do Termo de Embargo n° 210442305, objeto de apuração nos autos do Processo Administrativo n° 464075/2021, bem com os efeitos dele decorrente.

Analisando detidamente os autos, constato que que a notificação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrado que o destinatário se encontra em local incerto ou não sabido, o que pressupõe diligência prévia adequada e comprovada por parte da Administração.

A simples devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não supre essa exigência, tampouco configura situação de incerteza quanto à localização do administrado. Tal registro indica, em regra, apenas a frustração da entrega postal, não sendo suficiente para autorizar, de imediato, a adoção da citação ficta.

Logo, se evidencia que a autoridade administrativa limitou-se a única tentativa de envio por via postal, deixando de adotar providências complementares mínimas, como reenvio ao mesmo endereço, pesquisa em cadastros públicos disponíveis, verificação junto a sistemas oficiais ou outros meios razoáveis de localização, especialmente considerando tratar-se de procedimento sancionatório capaz de culminar em multa de valor significativo e restrições à atividade econômica desenvolvida pelo interessado.

A ausência dessas medidas compromete a validade do ato notificatório, atingindo diretamente o direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República. Em tal contexto, a tutela provisória concedida na origem mostrou-se adequada ao impedir que o processo administrativo produzisse efeitos externos gravosos, como inscrição em dívida ativa e eventual execução fiscal, sem a prévia e regular ciência do administrado.

Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada no ponto em que suspendeu os efeitos do Auto de Infração n° 210433487, porquanto a penalidade pecuniária ostenta natureza sancionatória e pessoal, cuja exigibilidade depende da plena observância do devido processo legal administrativo.

Diversa, contudo, é a conclusão quanto ao Termo de Embargo n° 210442305.

Embora o auto de infração e o termo de embargo decorram do mesmo fato gerador, possuem natureza jurídica distinta, finalidade própria e fundamentos normativos autônomos. O primeiro consubstancia ato punitivo, direcionado à responsabilização do suposto infrator. O segundo possui índole cautelar e protetiva, destinando-se a impedir a continuidade de dano ambiental ou a prevenir sua ampliação, incidindo sobre a área afetada e sobre a atividade potencialmente lesiva.

O Direito Ambiental orienta-se por matriz essencialmente preventiva, estruturada sobre os princípios da precaução e da prevenção, em consonância com o art. 225 da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

Nesse contexto, o embargo administrativo não constitui sanção, mas instrumento de tutela ambiental destinado a cessar ou impedir a continuidade de degradação.

A ponderação entre a proteção ambiental e a dignidade da pessoa humana deve ser realizada à luz da supremacia do interesse público e da função social da propriedade, que não se compatibiliza com o uso do bem em desacordo com a legislação ambiental.

Assim, a suspensão do embargo, em sede de cognição sumária, sem demonstração inequívoca da regularização da área, pode implicar risco concreto de perpetuação do dano, em afronta ao comando constitucional de tutela ambiental.

Além disso, a legislação infraconstitucional confere autonomia ao embargo ambiental, cuja subsistência não se condiciona à validade do auto de infração. Trata-se de medida vinculada à constatação objetiva de irregularidade ou risco ambiental, devendo perdurar até que sobrevenha comprovação técnica da regularização da atividade perante o órgão competente.

Eventual nulidade no processo sancionador não contamina, por si só, a eficácia da providência acautelatória, cuja finalidade é impedir a continuidade da lesão ambiental.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a autonomia do termo de embargo, assentando que sua natureza preventiva afasta a vinculação automática à higidez do procedimento punitivo, podendo ser mantido independentemente da discussão acerca da prescrição ou de vícios formais do auto de infração. Veja-se:

[...] A prescrição quinquenal e intercorrente do auto de infração ambiental não se estende automaticamente ao termo de embargo, que possui natureza acautelatória autônoma. O termo de embargo ambiental deve ser mantido como medida preventiva necessária à proteção do meio ambiente, independentemente da prescrição da pretensão punitiva administrativa. (TJMT – N.U 1017739-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado e publicado em 28/07/2025 – DJE).

[...] O termo de embargo ambiental possui fundamento autônomo na constatação objetiva de dano ambiental, mantendo sua validade independentemente da nulidade de outros atos do procedimento administrativo sancionador. (N.U 1001291- 32.2022.8.11.0077, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 10/09/2025) [...] O Termo de Embargo ambiental possui natureza preventiva e validade autônoma, podendo ser mantido independentemente da prescrição da pretensão punitiva. (N.U 1025950-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, DJE 03/10/2025)

[...] O embargo ambiental, por sua natureza cautelar e preventiva, não se vincula automaticamente à regularidade do processo sancionador, sendo medida autônoma que visa cessar danos ambientais. (N.U 1031008-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 10/10/2025)

Desta maneira, não há demonstração de regularização ambiental da área objeto da medida. Ao contrário, os elementos informativos indicam pendências cadastrais e ausência de validação perante os sistemas ambientais competentes, circunstância que reforça a necessidade de preservação da providência acautelatória.

Assim, enquanto não comprovada, de forma inequívoca e mediante análise técnica da autoridade ambiental, a regularização da atividade e da área afetada, deve subsistir o termo de embargo, como instrumento legítimo de tutela preventiva.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, apenas para restaurar os efeitos do Termo de Embargo nº 210442305 e seus consectários, mantendo-se, todavia, a suspensão dos efeitos do auto de infração até ulterior deliberação após instrução adequada.

Forte nessas razões, e sem delongas,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, tão somente, para restaurar os efeitos do Termo de Embargo nº 210442305 e seus consectários, mantendo-se, todavia, a suspensão dos efeitos do auto de infração até ulterior deliberação após instrução adequada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026